Tribunal: TJBA
Processo: 8002119-67.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002119-67.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SOLANGE BATISTA DANTAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. É LEGÍTIMA A EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1184 DO STF E RES 547/2024 DO CNJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. Tema 1184 do STF e Res. 547/2024 do CNJ.

2. Não cabe ao judiciário estadual modular os efeitos da tese firmada pelo STF, cabendo ao tribunal estadual apenas deve aplicá-la indistintamente a todos os casos em curso.

3. Na tese do STF ou na Res. 547/2024, não há qualquer referência à possibilidade de aplicação de parâmetro de valor previsto em norma local em vez da aplicação do parâmetro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados na referida Resolução.

Agravo interno a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002119-67.2020.8.05.0004
, em que figura como agravante o
MUNIC
Í
PIO DE ALAGOINHAS
e como agravado
SOLANGE BATISTA DANTAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do município apelado, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça